Tribunal: TJDFT
Processo: 0002061-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido de que o réu integrava organização criminosa especializada na prática de estelionato e receptação, mantém-se a condenação nos termos da sentença.
2. No caso, a prova documental (inquérito policial, ocorrências policiais e relatórios de investigação), confissão de corréus (que afirmaram que o apelante integrava a organização criminosa, ocupando o posto de “comprador de produtos” com os cartões de crédito das vítimas, sendo um dos mais ativos nessa função) em harmonia com o depoimento da testemunha policial formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação nos termos do artigo 2o, caput da Lei 12.850/13.
3. Suficientemente demonstrados os requisitos de permanência, estabilidade e número mínimo de integrantes se o principal núcleo da organização criminosa está situado em São Paulo, tem célula em Brasília, cujos integrantes têm funções específicas na divisão de tarefas da organização, organização formada por mais de quatro pessoas, não há que se falar em possibilidade de desclassificação para tipo penal diverso.
4. Recurso conhecido e desprovido.